Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-12.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001330-12.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.289.451-07 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), EDINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.931.021-49 (APELANTE), LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.595.608-40 (APELADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ELIEZER DA SILVA GONCALVES - CPF: 987.051.801-04 (ASSISTENTE), RONALDO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 006.928.251-00 (ASSISTENTE), APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 946.676.081-53 (ASSISTENTE), EDINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.931.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1001330-12.2022.8.11.0018

APELANTE
:
PAULO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO
:
LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS –

PRECLUSÃO
–

NULIDADE DA SENTENÇA POR
JULGAMENTO

CITRA PETITA
–
DESCABIMENTO
–

PEDIDO CONTRAPOSTO ANALISADO

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
I
ncabível a alegação de cerceamen
to de defesa

se a parte,
no momento oportuno, não se insurgiu contra a decisão
saneadora
que entendeu pela desnecessidade
de expedição de ofício
expedição de ofício
a órgão público
a fim de demonstrar inadimplemento da autora
. Na hipótese
,
operou-se
a preclusão do direito
do requerido
, na forma do artigo 507 do CPC/15.

2. Não há que se falar em decisão
citra petita
quando a sentença analisa todas as questões relevantes ao deslinde da causa, sendo que ao julgar procedente o pedido principal de reintegração de posse, o magistrado implicitamente rejeita o pedido contraposto formulado pelo
demandado
.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

PAULO FERREIRA DOS SANTOS

n
a

Ação de
R
eintegração de
P
osse

ajuizada

por

LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA
,
contra a sentença que
julgou

parcialmente procedentes o s pedido s formulado s
na petição inicial

para:

converter em
definitiva
a Tutela de Urgência anteriormente concedida, a

fim manter
a autora
na posse do imóvel urbano constituído do Lote no 17

(dezessete), da Quadra no 04 (quatro), localizado na Rua das
Hortências
, no

Residencial Portal das Flores, neste Município e Comarca de Juara-MT
;

Condenar o
requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês desde o esbulho (03/06/2022) e de correção monetária a partir do arbitramento;

c)
Diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da causa, na proporção de 25% para a autora e 75% para o demandado, suspendendo a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Preliminarmente, alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que na contestação foi apresentado pedido contraposto, relativo à exceção do contrato não cumprido (em razão de a parte autora não ter comprovado o adimplemento do contrato de compra e venda por meio da entrega do gado)
.

Salienta

que
postulou para que fosse expedido ofício ao INDEA/MT
, a fim de obter
informação sobre o extrato de exploração animal pela apelada,
contudo
,

entendeu o Juízo singular que tais informações se referiam à propriedade e ao contrato,
questões que deveriam
ser discutidas em ação própria.

Afirma ainda
que não buscou demonstrar a propriedade do
imóvel
mas sim que
a
posse da autora era injusta, o que justifica o pedido contraposto de reintegração de posse ao apelante.

Alega ainda tratar-se de sentença
citra-petita
, em razão de não ter analisado o pedido contraposto
, baseada na posse injusta da autora.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
279661468
).

Instada a se manifestar nos autos
em razão de o apelante ser absolutamente incapaz
, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS, opina pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a autora, ora apelada,
em 29 de outubro de 2012, por contrato particular de compromisso de compra e venda, adquiriu do requerido
/apelante
o imóvel urbano constituído do Lote no 17 (dezessete), da Quadra no 04 (quatro), localizado na Rua das
Hortências
, no Residencial Portal das
Flores ,
neste Município e Comarca de Juara-MT.

Segundo a demandante, durante aproximadamente
02 anos utilizou do imóvel pessoalmente e depois disso, em virtude de ter mudado sua residência para a cidade de Sinop-MT, passou a locar o bem para terceiros.

Narra que
em razão de não mais retornar para a Comarca de Juara-MT, resolveu colocar à venda o imóvel
. Em razão disso, solicitou ao requerido

uma procuração e
as cópias dos
seus documentos para efetivar
o registro do imóvel no CRI da Comarca de Juara-MT
, para que pudesse
proceder a transferência de titularidade do bem.

Diante da negativa do demandado em fornecer os citados documentos, bem como em razão por ter quebrado o
cadeado do portão
do imóvel
com a
ajuda de um chaveiro da cidade
,
e se apossado do bem
, mesmo sem ter energia e água ligados
, a autora protocolou a presente ação.

Pois bem.

Cinge
-se
o recurso nas alegações de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado a comprovação do descumprimento do contrato de compra e venda, por meio da expedição de ofício ao INDEA/MT para verificar a movimentação de gado pela apelada, bem como de decisão
citra petita
em razão da não análise do pedido contraposto.

No tocante ao cerceamento de defesa, é cediço que
constitui espécie de nulidade processual que atenta contra os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal). Para sua caracterização, é necessário
que o
indeferimento de produção de prova essencial que
impossibilite
à parte comprovar suas alegações, causando-lhe prejuízo efetivo.

No caso, observa-se da
decisão saneadora (ID

279661438
),
que o pedido para
expedição de ofícios ao CRI de Juara/MT e ao INDEA/MT,
foi indeferido porque
"
as referidas informações são relativas à propriedade e ao contrato realizado entre as partes, a serem discutidas em eventual ação competente, de modo que não guardam relação com a posse do imóvel urbano
".

Ocorre que
contra
a referida
decisão não houve interposição de recurso
pela parte requerida
,
operando-se
,
no caso, a
preclusão
do seu direito, na forma do artigo 507 do CPC/15
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLÊNCIA - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova oral quando evidenciada a preclusão do pedido.

O ônus de comprovar o pagamento é do devedor, por se traduzir em fato extintivo do direito à cobrança (art. 373, II do CPC)
.
”
(
TJMT –
N.U 1000406-71.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022)

Ademais,
ainda se assim não fosse, insta consignar que
já foi reconhecida a validade do contrato de compra e venda firmado entre as partes
na

Ação Declaratória d
e Nulidade
d
e Negócio Jurídico
no 1002597-19.2022.8.11.0018, ajuizada pelo próprio apelante
em face

d
a
autora
,
cuja sentença de improcedência, mantida em sede Recurso de Apelação Cível de minha relatoria, transitou em julgado em
13
/0
5
/2025 (ID
286181385
)
.

Portanto, não se verifica qualquer restrição indevida ao direito constitucional de defesa.
Na verdade,

o
apelante teve plena oportunidade de participar de todos os atos processuais e produzir as provas que entendesse necessárias, sendo certo que, para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, é imprescindível demonstrar a supressão da prova indispensável, útil e previamente requerida, o que não ocorreu.

Dessa forma,
não há falar-se em cerceamento de defesa
.

O apelante argumenta que a sentença
não analisou
expressamente o pedido contraposto formulado na contestação
, tratando-se de decisão
citra petita
.

A
sentença
citra petita
é aquela em que o J
uízo
deixa de analisar todos os pedidos ou partes da discussão apresentados pelas partes
na ação
, decidindo aquém do que foi solicitado. Em outras palavras,
o julgador
não examina
todos as questões postas pelas partes
.

Compulsando os autos, verifica-se
da decisão saneadora
(ID
279661438
)
que, conforme acima exposto, o julgador singular
já havia se manifestado quanto aos pedidos formulados pelo apelante, delimitando as questões de fato e de direito objeto de prova e decisão final, quais sejam: a posse anterior, o esbulho e as questões de mérito.

Na sentença (ID
279661461), o magistrado analisou detidamente o contexto probatório, inclusive as alegações do apelante quanto à nulidade do contrato, à ausência de posse da apelada e ao suposto não pagamento do preço, concluindo pela improcedência dessas teses defensivas.

E ainda, o

julgador singular
fundamentou expressamente que as alegações do apelante quanto à nulidade do contrato
de compra e venda
não deveriam prevalecer, pois já haviam sido objeto de análise em ação própria (
1002597-19.2022.8.11.0018).

Ademais, insta salientar que ao
julgar procedente o pedido principal de reintegração de posse, reconhecendo o direito da apelada à posse do imóvel, o magistrado implicitamente rejeitou o pedido contraposto, que visava a proteção possessória em favor do apelante.

Dessa forma, não há
falar-se
em decisão
citra petita
, pois a sentença enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes que tinham pertinência com a lide possessória, proferindo decisão fundamentada conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Logo, há de ser mantida a sentença de procedência da ação se não constatada as nulidades apontadas pelo apelante e a decisão
se encontra
devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos para a concessão da reintegração de posse.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais
relativamente à parte apelante
para
15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025